Tribunal: TJPA
Processo: 0014240-61.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE AGENTES NA FORMA DO ART. 70 (SEGUNDA PARTE) E CORRUPÇÃO DE MENORES ? ART. 157, § 2º,A-I (04 VEZES) C/C ART. 70 CAPUT DO CPB E ART. 244-B DO ECA NA FORMA DO ART.69 DO CPB (EVENTO DEPOIS DA REFORMA DE 2018) - RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA ? EVIDENCIAS SUBSTANCIAIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO PRATICADA PELO RÉU AO EVENTO REPROVÁVEL ? AFASTAMENTO DO ART. 70 DO CPB ? IMPOSSIBILIDADE ? SUBTRAÇÕES QUE VULNERARAM MAIS DE UMA VITIMA EM UM ÚNICO CONTEXTO EM MEIO A DIVERSIDADES DE AÇÕES (04 VITIMAS) - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 244-B DO ECA ? INVIABILIDADE ? CRIME FORMAL. DESNECESSÁRIO PROVA DA CORUPÇÃO. BASTANDO QUE O MENOR TENHA PARTICIPADO DO EVENTO ILICITO ? PEDAGOGIA DA SUMULA 500 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO ACUSADO EM 09 ANOS, 02 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO E 12 DIAS MULTA EM REGIME INICIAL FECHADO ? DECISÃO UNÂNIME.I - Não se afere no caso em comento insuficiência probatória, uma vez que existentes evidências suficientes a lastrear o édito condenatório. Ademais, o réu em seu interrogatório, teria confessado integralmente a prática delituosa descrita na exordial acusatória, afirmando que atuou juntamente com o adolescente infrator, recolhendo a renda e demais pertences das vítimas no interior do transporte público coletivo, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau; II - No caso, restou incontroverso o concurso de agentes em razão do preenchimento dos seguintes requisitos: pluralidade de condutas; relevância causal de cada conduta; liame subjetivo e identidade de infração para todos os participantes; III - Diante dos argumentos apresentados, mantenho o decisum quanto ao concurso formal (artigo 70 do Código Penal), no entanto, reconheço a sua forma perfeita, uma vez que evidenciado que em uma só ação, o acusado atingiu mais de um patrimônio, não estando evidenciado que o réu tenha agido com autonomia de desígnios. Precedentes do STJ; IV - O delito de corrupção de menores é um delito de natureza formal. E que basta a indicação da presença do menor na companhia do acusado no momento da prática do delito para sua configuração, fato que se coaduna com narrativa dos autos. Precedentes do STJ;V - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento criminoso, razão pela qual foi condenado a pena de 09 ANOS, 02 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E AO PAGAMENTO DE 15 DIAS MULTA.Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: ICOARACI/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0014240-61.2018.814.0401.
APELANTE: ANDREY NATIVIDADE DA SILVA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE AGENTES NA FORMA DO ART. 70 (SEGUNDA PARTE) E CORRUPÇÃO DE MENORES - ART. 157, § 2º,A-I (04 VEZES) C/C ART. 70
CAPUT
DO CPB E ART. 244-B DO ECA NA FORMA DO ART.69 DO CPB (EVENTO DEPOIS DA REFORMA DE 2018) -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - EVIDENCIAS SUBSTANCIAIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO PRATICADA PELO RÉU AO EVENTO REPROVÁVEL - AFASTAMENTO DO ART. 70 DO CPB - IMPOSSIBILIDADE - SUBTRAÇÕES QUE VULNERARAM MAIS DE UMA VITIMA EM UM ÚNICO CONTEXTO EM MEIO A DIVERSIDADES DE AÇÕES (04 VITIMAS) - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 244-B DO ECA - INVIABILIDADE - CRIME FORMAL. DESNECESSÁRIO PROVA DA CORUPÇÃO. BASTANDO QUE O MENOR TENHA PARTICIPADO DO EVENTO ILICITO - PEDAGOGIA DA SUMULA 500 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO ACUSADO EM 09 ANOS, 02 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO E 12 DIAS MULTA EM REGIME INICIAL FECHADO
- DECISÃO UNÂNIME.
I - Não se afere no caso em comento insuficiência probatória, uma vez que existentes evidências suficientes a lastrear o édito condenatório. Ademais, o réu em seu interrogatório, teria confessado integralmente a prática delituosa descrita na exordial acusatória, afirmando que atuou juntamente com o adolescente infrator, recolhendo a renda e demais pertences das vítimas no interior do transporte público coletivo, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau;
II - No caso, restou incontroverso o concurso de agentes em razão do preenchimento dos seguintes requisitos: pluralidade de condutas; relevância causal de cada conduta; liame subjetivo e identidade de infração para todos os participantes;
III - Diante dos argumentos apresentados, mantenho o
decisum
quanto ao concurso formal (artigo
70
do
Código Penal
), no entanto, reconheço a sua forma perfeita, uma vez que evidenciado que em uma só ação, o acusado atingiu mais de um patrimônio, não estando evidenciado que o réu tenha agido com autonomia de desígnios. Precedentes do STJ;
IV - O delito de corrupção de menores é um delito de natureza formal. E que basta a indicação da presença do menor na companhia do acusado no momento da prática do delito para sua configuração, fato que se coaduna com narrativa dos autos. Precedentes do STJ;
V - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento criminoso, razão pela qual foi condenado a pena de
09 ANOS, 02 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E AO PAGAMENTO DE 15 DIAS MULTA.
Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Nobre.
Belém, 17 de agosto de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

ANDREY NATIVIDADE DA SILVA,
foi julgado e ao final condenados à pena de
09 ANOS, 02 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 15 DIAS
MULTA,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II e §2º -I-A (04 VEZES) na forma do art. 70 do CPB E ART. 244-B DO ECA. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA.

A combativa defesa pugnou pela absolvição do acusado em razão da fragilidade das provas que embasaram o édito condenatório, tendo em vista que a autoria não restou cabalmente provada nos autos. Assim, diante da inexistência de evidências da autoria delitiva, necessário a absolvição. Por conseguinte, pugnou pelo afastamento da regra do art. 70 do CPB, e por derradeiro, asseverou pela absolvição quanto ao crime do art. 244-B do ECA.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo. Narra a denúncia, em síntese: Apurou-se nas investigações que o denunciado ANDREY NATIVIDADE DA SILVA, no dia 21 de junho de 2018, na Travessa Berredos, próximo à Quinta Rua, bairro ponta Grossa, Icoaraci-Belém/PA, por volta das 12:30h, praticou o crime de roubo majorado juntamente com o adolescente M.M.N.Consta dos autos que o denunciado e adolescente estavam no coletivo como passageiros e chegando em Icoaraci, o denunciado, portando uma arma de fogo caseira, rendeu, o cobrador do coletivo, com os textuais: (...) PASSA A RENDA, A MOCHILA E O APARELHO CELULAR (...). O adolescente em posse de uma faca, rendeu os passageiros e passou a pegar seus pertences, levando aparelhos celulares e dinheiro. A polícia foi acionada por populares que perceberam a ação criminosa, seguiram em diligência atrás do coletivo, conseguindo prender em flagrante delito os assaltantes e com eles foram encontrados aparelhos celulares, a arma de fogo usada no roubo, a faca e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais). (fls. 02/02v)

Devidamente processados, o réu
ANDREY NATIVIDADE DA SILVA,
foi condenado à pena de
09 ANOS, 02 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO E 15 DIAS
MULTA,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II e §2º -I-A (04 vezes) na forma do art. 70 do CPB e Art. 244-B do ECA Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Distrital de Icoaraci/PA

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS TESES DEFENSIVAS

A combativa defesa pugnou pela absolvição do acusado em razão da fragilidade das provas que embasaram o édito condenatório, tendo em vista que a autoria não restou cabalmente provada nos autos. Assim, diante da inexistência de evidências da autoria delitiva, necessário a absolvição. Por conseguinte, pugnou pelo afastamento da regra do art. 70 do CPB, e por derradeiro, asseverou pela absolvição quanto ao crime do art. 244-B do ECA.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

Com efeito, configura-se o tipo do artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º A, do Código Penal, quando a materialidade e a autoria, consubstanciada nas declarações das vítimas, nos depoimentos dos policiais e nas circunstâncias que nortearam a prisão em flagrante, restam suficientemente comprovadas, senão vejamos:

A materialidade da ação delituosa restou devidamente comprovada através do Auto de Exibição e Apreensão e o Termo de Entrega de objeto, respectivamente às fls. 35 e 36 do IPL, que inventariou quais os objetos subtraídos apreendidos e documentalmente devolvidos às respectivas vítimas, além do competente Laudo n.º 2018.01.000917-BAL atestando potencialidade lesiva da arma de fogo (fls.29). Quanto a responsabilidade penal do réu, o portifólio processual demonstrou através das provas orais colhidas, dentre as quais a confissão do acuado, vejamos:

O policial militar RENAN FARIAS VICENTE relatou em juízo que no dia dos fatos perceberam um assalto em andamento e interceptaram o ônibus que fazia a linha Paracuri-Ver-o-Peso em Icoaraci. Afirma que dentro do coletivo estavam dois indivíduos, sendo o réu e um menor de idade, ocasião em que viu que o réu portava uma arma, a qual imediatamente jogou para debaixo do assento, enquanto o adolescente portava uma faca. Relatou, por fim, que foi apreendida uma mochila com os pertences das vítimas e certa quantia em dinheiro.

Em depoimento a vítima
ALLAN MARIA LIMA
(nicho à fl. 26) disse "que era motorista do ônibus e reconheceu o acusado, que o acusado portava a arma de fogo e o menor um facão, que ambos subiram no coletivo e o acusado anunciou o assalto subtraindo mediante violência e grave ameaça a renda do coletivo e os aparelhos celulares dos passageiros do coletivo juntamente com o menor corrompido".

No mesmo sentido, são as declarações prestadas em juízo pela testemunha JEAN FABRIZIO DA CONCEIÇÃO SENA constantes da mídia à fl. 26.

Com efeito, cumpre destacar que as vítimas JOSÉ RAMOS BASTOS E OLIVEIRA, SILVIA ELENA ALMEIDA FRANÇA E LEONARDO SANTOS RODRIGUES, foram ouvidas somente na fase policial. Todavia, existem outros meios que corroboram suas declarações, como o Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (fl. 35, do IPL), o Termo de Entrega (fl. 36, do IPL) e os depoimentos firmados em sede policial (fls. 11/18, do IPL), demonstram de forma inconteste que todas tiveram os seus pertences subtraídos pelo acusado. declarações prestadas em sede policial, revelando-se crucial para o desfecho do caso, visto que descreveu de forma objetiva, clara e coesa a conduta do acusado, relatando que a ação criminosa contou com a participação de 2 (dois) indivíduos, reconhecendo o acusado como um dos assaltantes, afirmando, inclusive, que durante a ação criminosa, o réu estava em posse de uma arma de fogo, a qual foi utilizada como instrumento de intimidação para coibi-la assim como as demais vítimas, no caso, passageiros do coletivo, lhe entregassem os seus pertences.

Em seu interrogatório,
ANDREY NATIVIDADE DA SILVA
confessou integralmente a prática delituosa descrita na exordial acusatória, afirmando que atuou juntamente com o adolescente infrator, recolhendo a renda e demais pertences das vítimas no interior do transporte público coletivo.

Destarte as declarações anotadas
ut supra
, não haveria qualquer motivo para que os relatos imputassem falsamente a autoria de crime em face do réu. Ademais, vê-se que a prova oral produzida foi contundente em reconhecer o réu, como sendo o autor do crime, que guardaram perfeita consonância com os depoimentos das testemunhas policiais, que embora não tenham presenciado o crime, afirmaram que prenderam o apelante na situação de flagrância.

Notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Destarte, o fato de uma testemunha ser policial não desmerece a qualidade da prova. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:
¿O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Convêm mencionar, que em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, à palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece o agente com igual firmeza, como no caso presente. Aliás, não é comum que a vítima atribua falsamente a um inocente a prática do delito, e não há nos autos qualquer indicação que o ofendido tivesse algum motivo para incriminar o recorrente. Além disso, o reconhecimento procedido, é peça muito valiosa na convicção do juízo, porquanto foi ela que sofreu a ação criminosa, durante período suficiente para guardar a fisionomia do meliante. Ao contrário do que alega a defesa, não há qualquer motivo para desprestigiar o relato fornecido por ela, uma vez que narrou o episódio criminoso, nas duas oportunidades em que foi ouvida, de forma coerente e precisa.

Anoto, por absolutamente oportuno, que a defesa não se encarregou de demonstrar prova que afastasse a acusação imputada ao réu, conforme possibilita o art.
156
, do
Código Processo Penal
, a simples negativa, diante do conjunto de provas apresentado, não afasta a imputação conferida a ele.

Desta forma, diante dos inafastáveis argumentos acusatórios que inevitavelmente indicam o protagonismo do acusado no evento ilícito reprovável, sendo temerário avalizar o pleito defensivo, o qual não se sustentou em face das evidencias da autoria delituosa, que ratificam o
decisum
singular, o qual me curvo integralmente.

DO DECOTE DA REGRA DO CONCURSO FORMAL

Destarte, que de acordo com o artigo 70 do Código Penal, o concurso formal ocorre quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

A hipótese mencionada é conhecida, também, como ¿concurso formal impróprio ou imperfeito. Existe tal concurso quando a conduta única, dolosa, foi consequência de desígnios autônomos, isto é, o agente quis mais de um resultado.¿ (DELMANTO, Celso¿ [ET AL.].
Código Penal
Comentado. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 317).
Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior

Com efeito, no concurso formal também poderá ser classificado como próprio (perfeito) ou impróprio (imperfeito). Por sua vez, no formal próprio, aplica-se a pena de um dos crimes, aumentada de um 1/6 a 1 /2, já no formal impróprio, as penas serão aplicadas cumulativamente (serão somadas), assim como no concurso material.

Diante dos argumentos apresentados, mantenho o
decisum
quanto ao concurso formal (artigo
70
do
Código Penal
), no entanto, reconheço a sua forma perfeita, uma vez que evidenciado que em uma só ação, o acusado atingiu mais de um patrimônio (aparelhos de telefone celular das vítimas), não estando evidenciado que o réu tenha agido com autonomia de desígnios. Nesse sentido, o STJ, inclusive, já decidiu sobre esse tema, afirmando que o concurso formal de crimes será caracterizado:

(...)
quando praticado o roubo, mediante uma só ação, contra vítimas distintas, pois atingidos patrimônios diversos. Precedentes.
HC 459.546/SP, j. 13/12/2018

Nesses termos, a regra é que no concurso formal seja aplicada uma fração (de 1/6 a 1/2) à pena de um dos crimes, sendo que a fração corresponderá à quantidade de infrações praticadas. Se 02 crimes, 1/6; se 03, 1/5, se 04, 1/4, se 05, 1/3, se 06 ou mais, 1/2.

Da análise dos autos, observou-se verifica-se a ocorrência do concurso formal impróprio, que resta caracterizado quando o agente atua com desígnios autônomos, pretendendo de forma consciente, todos os resultados, uma vez que as vítimas ALLAN MARIA LIMA, JOSÉ RAMOS BASTOS DE OLIVEIRA, SILVIA ELENA ALMEIDA FRANÇA e LEONARDO SANTOS RODRIGUES foram abordados no interior do coletivo, em seguida subtraíram a renda do ônibus e os bens das vítimas, individualmente, mediante violência e grave ameaça com arma de fogo e auxílio de adolescente menor de idade, evidenciando que, através de uma só ação e em um único contexto fático, atingiram patrimônios pertencentes a mais de uma vítima, estando caracterizado, pois o concurso formal impróprio.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a quantidade de infrações praticadas deve ser o critério utilizado para embasar o patamar de aumento relativo ao concurso formal de crimes. 4. Atingidas três esferas patrimoniais distintas, a fração de aumento pelo concurso formal deve ser reduzida para 1/5. [...]. (Processo: HC 319513 SP 2015/0065840-7; Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA; Publicação: DJe 20/04/2016; Julgamento: 7 de abril de 2016; Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

De sorte que, segundo os argumentos esposados, sem amparo nos autos a tese defensiva acerca do decote do concurso formal, na forma do art. 70 do CP.

DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Com respeito ao delito de corrupção de menores, cediço observar o entendimento do Tribunal da Cidadania, através do julgamento da Primeira Turma do STF no RHC 107760. De acordo com informações da página
on line
do Supremo, a conclusão foi de que o crime de corrupção de menores ¿é de natureza formal, sendo desnecessária a demonstração de que o menor foi efetivamente corrompido no momento dos fatos imputados¿.

A relatora do recurso, ministra Carmen Lúcia, ¿lembrou que existem muitos precedentes na Corte no sentido que o crime de corrupção de menores é um delito de natureza formal. E que basta a indicação da presença do menor na companhia do acusado no momento da prática do delito para sua configuração¿ (com informações do STF).

Quanto ao aspecto formal do crime de corrupção de menores, cito a unânime e recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. MATÉRIA PACIFICADA. MENORIDADE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. - A Terceira Seção, julgando recurso representativo de controvérsia, firmou compreensão no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao referido tipo penal, agora descrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (REsp n. 1.127.954/DF, Terceira Seção, Relator Ministro Marco Aurélio Belize, DJe 1/2/2012). - Nos termos do verbete n. 74 da Súmula do STJ, a comprovação da menoridade da vítima do crime previsto no art. 244-B da Lei n.8.069/1990 exige documento hábil, ou outros documentos dotados de fé pública. Precedentes. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no Resp 1452250/SC. Relator Ministro Ericson Maranho. Data do julgamento 03/20/2015. Sexta Turma. Data da publicação 25/02/2015 - Grifei).

Diante das razões
ut supra
, forçoso considerar que as razões esposadas pela defesa, não se coadunam com as evidências dos autos, que indicam de maneira insofismável a ocorrência do delito do art. 244 do CP, não havendo fundamentos que desautorize o seu descarte. A
Súmula 500
, nos revela que a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
ANDREY NATIVIDADE DA SILVA,
condenado à pena de
09 ANOS, 02 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO E 15 DIAS
MULTA,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II e §2º -I-A na forma do art. 70 do CPB. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Distrital de Icoaraci/PA, o qual adoto em todos os seus termos.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 17 de agosto de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator